Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-85.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Veículo automotor. Regime prisional. Regime fechado. Reincidência. Tratando-se de roubo de veículo automotor cometido por agente reincidente, cabe estipular o fechado como regime prisional de cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.